Tribunal: TJPA
Processo: 0013913-48.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013913-48.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCI FLAVIA BATISTA MORAES, LEONARDO ROCHA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

1.2. O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória e à revisão da dosimetria da pena.

1.3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para revisão da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Validade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, resultando na apreensão de drogas.

2.2. Consequência da ilicitude das provas obtidas na condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para realização de busca pessoal sem mandado judicial. No caso, não foi demonstrada motivação específica para a abordagem inicial à apelante, o que torna ilícitas as provas obtidas.

3.2.
Ainda que não fosse reconhecida a ilicitude da primeira busca, a feta na casa do apelante restaria duvidosa ante a falta de elementos probatórios mais robustos quanto à entrada lícita ali
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com a absolvição dos apelantes, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: "A busca pessoal realizada sem fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas, resultando na absolvição dos acusados."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Penal, art. 244.

·

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC n. 851.811/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luci Flávia Batista Moraes e Leonardo Rocha Miranda, irresignados com os termos da r. sentença condenatória a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cada um, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 9764561 - Pág. 1 a Num. 9764563 - Pág. 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição dos apelantes por insuficiência probatória para a condenação e à reforma da dosimetria de suas penas (Num. 9764569 - Pág. 1 a Num. 9764575 - Pág. 3).

As contrarrazões firmam-se pelo parcial provimento do apelo, no que tange à reforma da dosimetria da punição dos apelantes (Num. 9764576 - Pág. 1 a Num. 9764580 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser provido, em parte, o recurso: “apenas para que a pena-base aplicada a ambos os réus seja revista”(Num. 10465239 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu,
os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram os contextos fáticos dos flagrantes dos crimes em questão.

Não esclareceram, entretanto, a motivação específica da abordagem feita, inicialmente, à apelante Luci Flávia Batista Moraes que, sequer conheciam ou a viram em ato de consumo ou de traficância.

Segundo eles, outrossim, do dito procedimento, resultou o ingresso ao domicílio do apelante Leonardo Rocha Miranda, posteriormente ao consentimento da mãe/avó deste.

Ora, o simples fato da pessoa encontrar-se em local onde é comum o tráfico de drogas não é suficiente para justificar a abordagem policial sua. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal da apelante Luci Flávia Batista Moraes
, absolvendo, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ela e o apelante
Leonardo Rocha Miranda das imputações trazidas na peça acusatória.

Ressalto que, quanto a esse último, ainda que não fosse reconhecida a ilicitude da primeira busca, a da sua casa restaria duvidosa ante a falta de elementos probatórios mais robustos quanto à entrada lícita ali.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO COMPLETAMENTE GENÉRICA A "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4.
Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas nas alegações de que ele estava em "atitude suspeita" em região conhecida pelo tráfico de drogas, não morava no local e já havia sido preso por tráfico antes. Entretanto, não houve nem sequer mínima descrição concreta de qual seria a atitude suspeita do acusado e, como já decidido por esta Corte, o simples fato de o indivíduo ter antecedentes criminais não basta para justificar revistas pessoais em seu desfavor, porque não autoriza presumir que, em qualquer momento, esteja na posse de objetos ilícitos (HC n. 774.140/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2022).

Da mesma forma, a mera circunstância de o acusado não residir no lugar em que foi abordado não permitia supor que estivesse ocultando algo ilegal. Cabe destacar, ainda, que o réu apresentou versão bastante diversa dos policiais e afirmou que foi agredido, o que encontra corroboração no laudo pericial de fl. 13 - realizado por perito do IML - e reforça a impossibilidade de se chancelar a validade da diligência. Observa-se, neste ponto, que tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a existência das lesões apontadas no laudo, compatíveis com a alegação de agressão do acusado, mas se limitaram a encaminhar cópias dos autos aos órgãos correcionais e afirmar que eventual abuso policial não comprometia a validade da prisão.

5. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 851.811/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, absolvendo os apelantes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 17/10/2024